Tribunal: CARF
Processo: 10315.720282/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720282/2018-11
ACÓRDÃO
1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO
A impugnação/manifestação inconformidade intempestiva com arguição
de tempestividade tem o condão de instaurar o contencioso administrativo
tão somente em relação à alegação de tempestividade.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de 30 dias
contados da ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de
impugnar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário somente em relação à arguição da tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
93.309, proferido em 06 de Junho de 2019, pela 10a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou a impugnação não conhecida, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica no dia 27/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/34:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2013, 09/2013 e 12/2013
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações.Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, a, do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99. Art. 32, Parágrafo 2° da Lei complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II,
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
3
"a", do RIR/99. Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530,
inciso II, "a", do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2013
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações. Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, a, do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art. 32, Parágrafo 2° da Lei complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações. Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, a, do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
4
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações. Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, "a", do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99. Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II,
"a", do RIR/99. Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530,
inciso II, "a", do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL Valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c,/c art. 537 do RIR/99
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA -
DIFERENÇA DE IMPOSTOS DEVIDA - DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
5
Arts. 532 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL (continuação)
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 27/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 35/56:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2013, 06/2013, 09/2013 e 12/2013
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações. Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
6
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, "a", do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações. Na análise dos documentos apresentados
(Livros Diário e Razão de 2013 a 2014), foi constatado que o contribuinte não
registrava a movimentação bancária de suas contas correntes no Banco do Brasil,
agência 1598-9, conta corrente 22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente
58559-9 e Caixa econômica Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5,
incidindo em uma das hipóteses que ensejam o arbitramento do lucro conforme
previsto no art 530, II, "a", do Decreto 3000/99.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999::
Art 32, Parágrafo 2° da Lei Complementar 123/2006 c/c Art. 530, inciso II, "a", do
RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS -DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
7
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 30 da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei n° 12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL
-
DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 20 da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29 da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
8
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para
o PIS/PASEP no dia 27/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls. 59/70:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP- DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP -
DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
9
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
10

A DRF de Juazeiro do Norte- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social no dia 27/março/2018, cujos dados seguem abaixo e-fls.
71/82:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS- DESCARACTERIZAÇÃO
DO SIMPLES NACIONAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art 3° da Lei n° 9.718/98 com as alterações introduzidas pelo art 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS - DESCARACTERIZAÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
11
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou no dia 26 de março de 2018, o Relatório de
Autos de Infração (e-fls. 85/88) cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
(...)
1.1 Este relatório é parte integrante dos Autos de Infração lavrados durante a
Fiscalização no sujeito passivo acima. O Processo supra e todos os anexos
encontram-se disponíveis para consulta na Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Juazeiro do Norte - CE, no endereço constante nas ORIENTAÇÕES AO SUJEITO
PASSIVO em anexo, ou em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
12
1.2 A Fiscalização solicitou documentos e informações do contribuinte através dos
TIPF -Termo de Início de Procedimento Fiscal (Diligência) e dos Termos de
Intimação fiscal n°s 001 e 002. O contribuinte apresentou parcialmente os
documentos/esclarecimentos solicitados conforme protocolos de recebimento
em anexo. Os TDPF — Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal, bem como
todas
as
alterações
encontram-se
disponíveis
na
página
www.receita.fazenda.gov.br, para consultar os mesmos, informar o código de
acesso constante nos referidos Termos e o CNPJ do contribuinte fiscalizado.
(...)
1.4 O sujeito passivo foi intimado a justificar a origem dos recursos que recebeu a
crédito em suas contas bancárias sob pena dos valores dos respectivos créditos
serem considerados como omissão de receitas na forma do art. 42 da Lei 4930/96
c/c o contido no caput do art. 34 da Lei Complementar 123/2006.
1.5 O sujeito passivo não respondeu às intimações, e a fiscalização considerou os
valores creditados nas contas correntes do fiscalizado, deduzidos os valores dos
cheques devolvidos como sendo receitas. Dessa forma, a receita total auferida
pela empresa é igual as receitas constantes das planilhas "PLANILHA RECEITAS 1" ,
"PLANILHA RECEITAS 2 e "PLANILHA RECEITAS 03" menos os valores de cheques
devolvidos constantes na planilha "PLANILHA CHEQUES DEVOLVIDOS 01 e
PLANILHA CHEQUES DEVOLVIDOS 02".
1.6 Na planilha 04 foram consolidados os valores por mês e por ano. Na referida
planilha (em anexo), observa-se que nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 os
valores das receitas acumuladas (declaradas e apuradas por presunção legal)
ultrapassam o limite previsto no inciso II, Art. 3° da Lei Complementar 123/2006
com a redação dada pelo Art. 2° da Lei Complementar 139 de 10 de novembro de
2011, c/c parágrafo 1° do art. 2° da Resolução CGSN n° 94/2011. O que
caracterizou motivo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL com efeitos a
partir de 01/01/2013, por falta de comunicação obrigatória (art. 29, I c/c art. 30,
IV todos da Lei Complementar 123/2006).
1.7 O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
janeiro de 2013, pelos motivos citados acima e constantes na Informação Fiscal e
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JNE N° 11/2017 DE 28/12/2017 (em anexo),
e demais documentos inseridos no processo 10315.721.488/2017-79, ao qual o
presente regime de tributação preferível para fins de lançamentos das diferenças
das contribuições/impostos, em razão da descaracterização do SIMPLES
NACIONAL.
1.8 Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL e dos efeitos dela decorrentes, o
contribuinte foi intimado a optar pelo regime de tributação (Lucro Real ou
presumido) preferível para fins dos lançamentos das diferenças das contribuições
e impostos em razão da descaracterização do SIMPLES NACIONAL. O sujeito
passivo não atendeu às intimações.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
13
1.9 Na análise dos documentos apresentados (Livros Diário e Razão de 2013 a
2014), foi constatado que o contribuinte não registrava a movimentação bancária
de suas contas correntes no Banco do Brasil, agência 1598-9, conta corrente
22969-5, Bradesco, agência 456, conta corrente 58559-9 e Caixa econômica
Federal, agência 0032, conta corrente 2826-5, incidindo em uma das hipóteses
que ensejam o arbitramento do lucro conforme previsto no art 530, II, "a", do
Decreto 3000/99.
1.10 Não restou outra opção à fiscalização, se não o lançamento por
arbitramento, conforme planilha 04, considerando os valores a crédito em contas
correntes da empresa (planilha "PLANILHA RECEITAS 1", "PLANILHA RECEITAS 02"
e "PLANILHA RECEITAS 03"), não comprovados na forma da intimação, deduzidas
os valores dos cheques devolvidos(PLANILHA CHEQUES DEVOLVIDOS 01" e"
PLANILHA CHEQUES DEVOLVIDOS 02"), não declaradas no SIMPLES NACIONAL,
como omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Os valores das
receitas declaradas no SIMPLES NACIONAL, foram lançadas como sendo
indevidamente declaradas (em virtude da descaracterização do referido regime),
sendo, portanto, os impostos e as contribuições lançados na forma exigida das
demais empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL, deduzindo os valores
pagos em DAS.
(...)
6.0 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
O documento em epígrafe foi lavrado na estrita observância das determinações
legais, devendo a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento dos
presentes Autos, se assim desejar, providenciar impugnação, por escrito, com
defesa individualizada para cada Auto de Infração, no endereço constante nas
ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO em anexo.
(...)”.
A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 11/2017,
em face da contribuinte 4R INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA, excluindo-a do Simples
Nacional a partir de 01 de Janeiro de 2013, cujo teor segue abaixo (e-fl. 90):
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – Ce.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JNE No 11/2017 DE 28/12/2017.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de
que trata o art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, a pessoa jurídica que menciona.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – CE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 6o da Lei 10.593/2002 (e alterações),
regulamentada pelo Decreto no 6.641/2008, e na Portaria RFB no 1.098/2013 e
alterações posteriores, e tendo em vista o disposto nos art. 28 a 33 da Lei
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
14
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (e alterações), e nos art. 75 e
76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (e alterações), e
considerando ainda, o que consta no Processo digital no 10315.721.488/2017-79,
declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, 4R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS
LTDA - ME , CNPJ 05.244.154/0001-42, pelos seguintes motivos: I) Por falta de
comunicação obrigatória conforme informação fiscal e anexos e demais
documentos inseridos no processo No 10315.721.488/2017-79, o que caracteriza
hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, I, c/c
art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei Complementar 123/2006, e
ainda, art.76, I, da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2013 de
acordo art. 29, I, c/c art. 30, IV, § 1o IV “b” e art. 31, V, “b” todos da Lei
Complementar 123/2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 20 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Inexistindo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de
que trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Das Impugnações da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que os valores depositados em conta corrente não podem e
não devem ser levados ao entendimento de faturamento, vez que, não existe prova contundente
de tal fato.
Asseverou que alinhar os valores depositados a título de depósitos bancários a
faturamento, sem fazer as diligências fiscais devidas aos depósitos realizados não restam provados
que os mesmos foram oriundos de vendas de produtos sem a emissão de documentos fiscais.
Aduziu que pelos fatos elencados já demonstra que o auto de infração, se encontra
recheado de vícios que o levam a nulidade plena em todos os aspectos.
Informou que a Receita Federal do Brasil declarou de Ofício a Exclusão do Simples
Nacional através do Ato Declaratório Executivo DRF/JNE n° 11/2017, de 28/12/2017 em desfavor
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
15
da empresa, cujos fatos e a aplicação da penalidade ocorreu por meio da presunção de lucro, com
lucro arbitrado.
Noticiou que houve a apresentação de recurso para o referido Ato Declaratório,
cuja consequência seria a determinação do efeito suspensivo dos demais atos, até uma decisão
final, fato este não observado, o que extrapola os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais, não poderia a empresa ser autuada e ou penalizada com a exclusão do
simples nacional, pelo regime do lucro arbitrado, como bem catalogado nos autos do processo.
Frisou que o arbitramento no período autuado, refere-se ao trimestre que se
encerra em março de 2013, qual seja, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 e
que a autuação se deu em abril de 2018, qual seja, após (05) anos constitucionalmente permitidos.
Ressaltou que não há suporte legal em favor da Receita Federal em efetuar a
cobrança de crédito tributário relativo aos períodos de 01/01/2013; 28/02/2013 e 31/03/2013,
porquanto estão no pálio prescricional.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que seja declarada a nulidade de todos os
lançamentos fiscais e alternativamente que seja julgado improcedente a ação fiscal.
Pugnou caso não seja acolhida os pedidos formulados; que seja baixado o presente
processo em diligência para a realização de perícia; por fim que seja acatada a tempestividade do
recurso.

TERMO DE REVELIA

A DRF de Juazeiro do Norte- CE elaborou o termo de revelia cujo teor segue abaixo
(e-fl. 2.564):
“TERMO DE REVELIA
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o(a) interessado(a), em tempo
hábil, impugnado o lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido neste
processo, declara-se revel o sujeito passivo para os efeitos legais.
Juazeiro do Norte (CE), data atribuída pelo sistema”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-93.309- DRJ/BHE

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, não as conhecendo (e-fls.
2595/2603), cujos fundamentos seguem abaixo, em síntese:
“Conclusão
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
16
Em função do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de tempestividade e, por
conseguinte, NÃO CONHECER a impugnação apresentada, por ter sido formalizada
fora do prazo legal previsto no artigo 15 do Decreto n o 70.235, de 6 de março de
1972, tornando-se definitivas as exações fiscais, bem como por INDEFERIR o
pedido de intimação aos advogados patronos da pessoa jurídica”.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2612/3022).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Conheço do recurso somente com relação à arguição da tempestividade da
impugnação.

Da Análise do Recurso Voluntário
Da tempestividade

Defendeu a recorrente a tempestividade da impugnação, alegando que a
autoridade fiscal vislumbrando as falhas aplicadas tentou corrigir o Auto de Infração, reabrindo o
prazo de defesa da contribuinte, indicando o Ofício DR/SAFIS n°. 11/2018, datado de 18/04/2018.
Noticiou que o referido ofício foi recebido no dia 20/04/2018 e que a partir desta
data foi contado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação, que findou no dia
19/05/2018 (sábado), sendo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 21/05/2018
(segunda-feira).
Por fim, destacou que a impugnação apresentada no dia 21 de maio de 2018 é
tempestiva.
Pois bem.
Em que pese tais alegações, entendo que não há como acolhê-las. O prazo para
apresentação de impugnação/manifestação de inconformidade é de 30 (trinta) dias, contados da
ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de impugnar. Logo, apresentada a
manifestação após expirado o prazo de defesa, deve ela ser considerada intempestiva.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.125 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720282/2018-11
17
Compulsando os autos, verifico que o Aviso de Recebimento de e-fl. 705, evidencia
que a ciência aos autos de infração ocorreu em 29/03/2018, sendo o termo inicial de contagem do
referido prazo dia 30/03/2018 (sexta-feira) e o termo final dia 28/04/2018, sábado, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil, qual seja 30/04/2018 (segunda-feira). Apresentadas as
impugnações no dia 14/05/2018, há que entender que as mesmas são intempestivas.
Dessa forma, em face da flagrante intempestividade das impugnações, nos termos
acima expostos, não se vislumbra a instauração do contencioso administrativo quanto aos
argumentos de mérito, os quais não devem ser apreciados, impondo-se, assim, ratificar o Termo
de Revelia de e-fl. 2.564 dos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário somente em relação à
arguição da tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3039
DF CARF MF
Original